Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caso concreto versa sobre cumprimento provisório individual de sentença coletiva ajuizado apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional.
2. O artigo 53, III, ‘b’ e ‘d’, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea ‘a’ do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede.
3. Evolução de entendimento: o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede.
4. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de produção antecipada de provas prévia ao cumprimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.